Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010127-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 43.199.330/0001-60 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), LAVINYA NUNES BIASI - CPF: 143.932.326-74 (ADVOGADO), EDERSON VIANA DOS SANTOS - CPF: 040.015.191-00 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS APÓS INADIMPLEMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de juros cumulada com indenização por danos morais, que declarou a ilicitude dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso, além de reconhecer sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de indicação específica das cláusulas contratuais impugnadas; (ii) estabelecer se a falta de discriminação e pagamento do valor incontroverso enseja inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §2o, do CPC; e (iii) determinar a legalidade dos encargos cobrados após o inadimplemento parcial das faturas do cartão de crédito e a possibilidade de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial, embora genérica quanto à indicação das cláusulas contratuais, expõe de forma inteligível a causa de pedir e permite a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, afastando a alegação de inépcia.

Em relações de consumo, admite-se a flexibilização da exigência de indicação específica das cláusulas contratuais, especialmente quando o consumidor não dispõe de acesso ao instrumento contratual.

A ausência de discriminação e pagamento do valor incontroverso não autoriza, no caso concreto, a extinção do feito, diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da não apresentação do contrato pela instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira, mesmo após a inversão do ônus probatório, não juntou aos autos o contrato e os demonstrativos capazes de comprovar a regularidade dos encargos cobrados.

A ausência de comprovação da pactuação dos encargos autoriza a presunção de cobrança indevida dos valores exigidos após o inadimplemento parcial das faturas.

Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

A restituição deve ocorrer de forma simples, por inexistirem elementos que evidenciem má-fé da instituição financeira na cobrança.

A apuração do quantum debeatur deve ocorrer em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do efetivo desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica das cláusulas contratuais não configura inépcia da inicial quando a causa de pedir é suficientemente compreensível e se trata de relação de consumo.

A exigência do art. 330, §2o, do CPC pode ser relativizada em ações revisionais consumeristas diante da hipossuficiência informacional do consumidor e da não apresentação do contrato pelo fornecedor.

A não juntada do contrato pela instituição financeira, após a inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da cobrança indevida de encargos e a restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 330, I, §1o, I, §2o, 85, §11, e 98, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1010127-88.2023.8.11.0002

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA

APELADO: EDERSON VIANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDERSON VIANA DOS SANTOS na ação revisional de juros c/c indenização por danos morais para: (a) declarar a ilicitude dos descontos relativos ao contrato do cartão de crédito no 4551 8111 5069 7196; e (b) condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora incidentes a partir da data do efetivo desembolso. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 2 (duas) URH, na proporção de 50% para cada parte.

Em suas razões recursais, o banco apelante reitera as preliminares de inépcia da inicial e ausência de pagamento do valor incontroverso, argumentando que o autor não indicou as cláusulas contratuais que pretendia revisar nem quantificou o valor incontroverso, em desacordo com o art. 330, §2o do CPC.

No mérito, sustenta a impossibilidade de repetição do indébito, por não haver comprovação de pagamento indevido, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Inépcia)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo apelante, imperioso ressaltar que tal matéria demanda análise acurada dos requisitos formais da petição inicial, notadamente à luz dos preceitos insculpidos no art. 330, I, §1o, I, do CPC.

In casu
, sustenta o recorrente que a exordial padece de vício insanável, porquanto o autor não teria indicado especificamente quais cláusulas contratuais pretendia revisar, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da abusividade dos encargos.

A questão central, portanto, reside em perquirir se a ausência de indicação específica das cláusulas contratuais supostamente abusivas configura, de fato, hipótese de inépcia da inicial a ensejar sua rejeição liminar ou, em grau recursal, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Após acurada análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, não obstante a inicial apresente certa generalidade na exposição dos fundamentos jurídicos do pedido, é possível identificar com razoável precisão a causa de pedir, qual seja, a alegada abusividade dos juros e encargos aplicados pela instituição financeira após o inadimplemento parcial das faturas do cartão de crédito.

O autor, ora apelado, narrou de forma inteligível que contratou cartão de crédito junto à instituição financeira e que, após enfrentar dificuldades financeiras e passar a adimplir apenas parcialmente as faturas, os encargos aplicados pelo banco teriam tornado a dívida impagável. Tal narrativa, ainda que não pormenorizada quanto às cláusulas específicas do contrato, permite a compreensão da controvérsia e possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a exigência de indicação específica das cláusulas contratuais, mormente quando o consumidor não dispõe de cópia do instrumento contratual, como ocorre na hipótese vertente.

Nesse diapasão, considerando a vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos, bem como a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo
, não se afigura razoável exigir do autor a indicação pormenorizada de cláusulas contratuais às quais não teve acesso.

Destarte,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO (Preliminar de ausência de pagamento do valor incontroverso)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de ausência de pagamento do valor incontroverso, suscitada com fundamento no art. 330, §2o, do CPC, não merece prosperar.

O referido dispositivo estabelece que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deverá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

A
ratio essendi
da norma reside na necessidade de evitar o ajuizamento de ações revisionais com intuito meramente protelatório, bem como de preservar o equilíbrio contratual, impedindo que o devedor se exima integralmente de suas obrigações sob o pretexto de discutir judicialmente determinadas cláusulas do contrato.

In casu
, verifica-se que o autor, ora apelado, não procedeu à discriminação específica das obrigações que pretendia controverter, tampouco quantificou o valor incontroverso do débito, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da abusividade dos juros e encargos aplicados pela instituição financeira.

Não obstante, impende perquirir se a omissão de pagamento do incontroverso configura, de fato, hipótese de inépcia da inicial a ensejar sua rejeição liminar ou, em grau recursal, a extinção do feito sem resolução do mérito.

A jurisprudência pátria tem flexibilizado a aplicação do art. 330, §2o, do CPC a determinadas hipóteses, notadamente quando evidenciada a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor.

No caso em apreço, considerando que o autor alegou não ter acesso ao contrato e que a instituição financeira, a despeito de regularmente citada, não trouxe aos autos o instrumento contratual que poderia elucidar as questões controvertidas, afigura-se desproporcional a extinção do feito com fundamento na ausência de discriminação específica das obrigações controvertidas e de quantificação do valor incontroverso.

Cumpre ressaltar que a aplicação literal e inflexível do art. 330, §2o, do CPC, em hipóteses como a dos autos, poderia resultar em obstáculo injustificado ao acesso à justiça, princípio de estatura constitucional insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna.

Destarte,
rejeito
a preliminar de ausência de pagamento do valor incontroverso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia meritória gravita em torno da legalidade dos encargos aplicados pela instituição financeira após o inadimplemento parcial das faturas do cartão de crédito pelo consumidor, bem como da possibilidade de repetição do indébito na hipótese de reconhecimento da abusividade de tais encargos.

Prima facie
, cumpre estabelecer a natureza jurídica da relação entabulada entre as partes, porquanto tal definição repercutirá diretamente na interpretação das cláusulas contratuais e na aferição de eventual abusividade.

In casu
, trata-se inequivocamente de relação de consumo, subsumindo-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.

O autor, pessoa física que utiliza o serviço como destinatário final, enquadra-se na definição legal de consumidor. A instituição financeira, por seu turno, ao disponibilizar no mercado serviços de natureza bancária, notadamente o cartão de crédito, amolda-se ao conceito de fornecedor.

Nesse diapasão, aplicam-se à espécie as normas protetivas do CDC, inclusive no que concerne à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e à inversão do ônus da prova.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a instituição financeira, a despeito de regularmente citada e de ter apresentado contestação, não trouxe aos autos o instrumento contratual que poderia elucidar as questões controvertidas, notadamente no que concerne às taxas de juros e demais encargos pactuados.

Tal omissão, à luz da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, conduz à presunção relativa de veracidade das alegações autorais quanto à abusividade dos encargos aplicados após o inadimplemento parcial das faturas.

Com efeito, incumbia à instituição financeira, como detentora dos documentos relativos à contratação e em observância ao princípio da cooperação processual, trazer aos autos o instrumento contratual e os demonstrativos que comprovassem a regularidade dos encargos aplicados, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de tais documentos, aliada à inversão do ônus probatório, autoriza a conclusão de que os encargos aplicados pela instituição financeira após o inadimplemento parcial das faturas do cartão de crédito não encontram respaldo contratual ou legal, configurando cobrança indevida.

No que concerne à repetição do indébito, cumpre analisar se estão presentes os pressupostos para sua configuração, bem como se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

O instituto da repetição do indébito, no âmbito das relações de consumo, encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

In casu
, reconhecida a ilicitude dos encargos aplicados pela instituição financeira após o inadimplemento parcial das faturas do cartão de crédito, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Quanto à forma de restituição, o magistrado
a quo
determinou que ocorresse de forma simples, sob o fundamento de que a repetição em dobro exige a comprovação inequívoca da má-fé do credor, o que não se verificaria no caso concreto.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que tem condicionado a repetição em dobro à demonstração da má-fé do fornecedor, não bastando a mera cobrança indevida.

No caso em apreço, não obstante reconhecida a ilicitude dos encargos aplicados pela instituição financeira, não há elementos nos autos que evidenciem a má-fé na cobrança, podendo a conduta ser atribuída a erro justificável na interpretação e aplicação das cláusulas contratuais.

Destarte, afigura-se correta a determinação de restituição simples dos valores indevidamente cobrados, tal como estabelecido na sentença recorrida.

No que tange à forma de liquidação dos valores a serem restituídos, o magistrado a quo determinou que o montante fosse apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária e juros de mora incidentes a partir da data do efetivo desembolso.

Tal determinação afigura-se adequada, porquanto a apuração do
quantum debeatur
demanda cálculos complexos que não podem ser realizados de plano, dependendo de elementos que serão apresentados na fase de liquidação.

Quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios, o magistrado a quo observou corretamente a recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, estabelecendo parâmetros distintos para os períodos anterior e posterior à sua vigência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 3 (três) URH (art. 85, §11, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026